Tribunal: TJMT
Processo: 0000816-32.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000816-32.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUAN MAXI DA CUNHA TEIXEIRA - CPF: 053.206.601-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.DETERMINOU A REMESSA DESTES AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTE PARA O CONSUMO PRÓPRIO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA PROPRIEDADE E DA FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – DESPROVIMENTO DO APELO.

Diante da insuficiência do acervo probatório para demonstrar a destinação mercantil da droga apreendida em poder do apelado, impõe-se a manutenção da sentença que desclassificou sua conduta para a descrita no art. 28 da Lei n. 11. 343/06.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da

Ação Penal n. 0000816-32.2019.8.11.0002, código 564306, julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada em desfavor de
Luan Maxi da Cunha Teixeira
e desclassificou a conduta da prática do delito de tráfico de drogas a ele imputada para aquela descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (posse de entorpecente para o consumo próprio), determinando, por conseguinte, a remessa destes autos ao Juizado Especial Criminal daquela comarca, nos termos do art. 383, § 2º, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, forte nas razões recursais juntadas nos IDs 67686512 e 67686520, pleiteia a condenação do apelado pelo crime narrado na denúncia, ao argumento de que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a traficância por parte dele.

Nas contrarrazões que se encontram no ID 67686529, o apelado rebate as alegações ministeriais, pugnando pelo desprovimento deste recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer jungido no ID 71056486, da lavra do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo seu provimento
.

É o relatório. à Revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 67598493, narra os fatos desta forma:

[...]1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 816-32.2019.811.0002, 3° Vara Criminal), que no dia 05 de janeiro de 2019, por volta das 00h40min, policiais militares que realizavam rondas pela Avenida Alzira Santana, bairro Água Limpa, em Várzea Grande/MT, abordaram o denunciado LUAN MAXI DA CUNHA TEIXEIRA.

2) Infere-se que, em revista pessoal foram localizadas 37 (trinta e sete) porções de pasta base de Cocaína e 10 (dez) porções de Cocaína em poder dele.
Ato continuo, foi solicitado o apoio de outras guarnições policiais e feito o deslocamento até a residência do denunciado.

3) No local, com a anuência da Sr Daniela Marques da Silva, esposa do denunciado, os oficiais procederam as buscas na residência e localizaram no interior do guarda roupas mais 05(cinco) poções de Cocaína.

4) Diante disso, o denunciado LUAN MAXI DA CUNHA TEIXEIRA foi conduzido a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Perante a
Autoridade Policial o denunciado negou a prática do crime de tráfico de drogas.

5) Vale frisar que, o denunciado LUAN MAXI DA CUNHA TEIXEIRA possui personalidade voltada para a criminalidade, tanto que possui considerável histórico criminal conforme fls. 29/30-IP.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 09-IP, pelo Laudo Pericial n° 3.14.2019.51183-01, fls. 11-IP, o qual concluiu que a substancia apreendida

Apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da “COCAINA” pesando 17,66g (dezessete gramas e sessenta e seis centigramas).

Assim, restou configurado que o denunciado LUAN MAXI DA CUNHA TEIXEIRA “trazia consigo” e “mantinha em dep6sito” drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência:

LUAN MAXI DA CUNHA TEIXEIRA, brasileiro, nascido em 02/11/1992, portador da Cédula de Identidade RG nº 23738650 SSP/MT, inscrito no CPF sob nº 053.206.601-46, filho de Divino Gabriel Teixeira e Elizete Aparecida da Cunha, residente na rua Assunção, casa 87, bairro Imperador, Várzea Grande/MT, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. [...]

Não assiste razão ao Ministério Público, porquanto se observa que o acervo probante encontradiço nestes autos não demonstra, de forma incontestável, que o apelado, realmente, estivesse comercializando entorpecente, não podendo se olvidar, por importante que, para qualquer condenação não são suficientes meros indícios, sem embasamento nas provas obtidas no decorrer da instrução processual.

Isso, porque é
de trivial sabença, que para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, como dito linhas volvidas, não ocorreu no caso em apreciação eis que os elementos de convicção produzidos durante a persecução penal não transmitem segurança quanto à concorrência do apelado para a prática do delito de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória.

E tal afirmação se impõe, porque ao serem ouvidos pela autoridade judicial, os policiais militares Alexsandro da Silva Costa e Anderson Rodrigo Silva de Andrade, que participaram das diligências que culminou na prisão do apelado, afirmaram que realizavam rondas pelo Bairro Água Limpa, na cidade de Várzea Grande, e quando passaram por um bar, perceberam que Luan Maxi apresentou nervosismo, motivo pelo qual efetuaram a sua abordagem, encontrando em sua posse 47 (quarenta e sete) papelotes de cocaína. As referidas testemunhas relataram, ademais, que deram continuidade às diligências, deslocando-se até a residência dele, onde foram encontradas mais 5 (cinco) porções de entorpecente (mídias audiovisuais encartadas no ID 67686536).

Contudo, examinando-se as provas encartadas nestes autos, vê-se que o apelado negou a prática do episódio criminoso narrado na peça preambular, afirmando, na fase extrajudicial, que nunca vendeu entorpecente e que a droga apreendida foi encontrada em um buraco nas imediações do local onde foi abordado pelos policiais miliares, admitindo, porém, que portava uma
cabeça de pó
(cocaína), consoante se vê deste trecho de suas declarações:

[...] QUE
nega a prática do delito em apuração, negando inclusive a posse e propriedade do delito em apuração, alegando que estava apenas de posse de uma "cabeça de pó" (cocaína
)
; QUE no momento que foi abordado pela guarnição, estava sentado no "Chuvas Bar" quando os policiais militares chegaram e mandaram que todos fossem para a parede; QUE ao ser revistado, foi encontrado consigo apenas essa porção, a qual estava guardada no bolso da calça do interrogado; QUE os policiais militares chegaram a abordar o indivíduo que estava vendendo as porções de entorpecentes, conhecido como “Gordão", o qual estava num Gol de cor preta, mas os policiais chegaram a libera-lo porque não encontraram nada com ele;
QUE os policiais continuaram a vasculhar as imediações e encontraram as porções apreendidas dentro de um buraco e atribuíram ao interrogado como sendo de sua propriedade
; QUE no local onde o interrogado foi abordado existe uma câmera do CIOSP (câmera n.° 71), localizada em frente ao antigo Posto Canário, no semáforo, que pode confirmar o que está falando;
QUE nega que tenham sido encontradas cinco porções de substância entorpecente na casa de sua ex-mulher
; QUE nega possuir passagem criminal; QUE alega ser trabalhador e trabalha como funileiro na oficina do pai. [...]
(Interrogatório extrajudicial – p. 35/36).
Destacamos
.

Em juízo, o apelado ratificou suas declarações, negando a traficância, no entanto, dessa feita, negou também que estava na posse de uma porção de cocaína, asseverando que estava no bar tomando cerveja quando os policiais militares chegaram ao local e o revistaram, não encontrando nenhuma droga em seu poder; que, após revistá-lo, os agentes públicos saíram do bar, revistaram um indivíduo que estava do outro lado da rua, em um veículo, ocasião em que pegaram alguma coisa e retornaram, procedendo uma nova revista em sua pessoa, oportunidade em que um dos PMs colocou parte da droga em seu bolso e, em seguida, se deslocou até um buraco nas proximidades do bar, localizando mais entorpecente, atribuindo àquele a sua propriedade; asseverando, por fim, que não foi encontrada nenhuma droga em sua residência.

Corroborando a versão apresentada pelo apelado, tem-se as declarações da testemunha João Ângelo de Deus, que, na fase judicial, afirmou que presenciou a abordagem de Luan Maxi pelos policiais militares, fazendo os seguintes relatos acerca dos fatos em apuração:

[...] eles [os policiais] chegaram em torno de 22h30, 23h, uma sexta-feira, não tinha ninguém, só tinha ele [Luan] e tava tomando uma cerveja, cliente... e eles chegaram e chamaram ele na muretinha do outro lado, tava a moto dele e revistaram... aí depois demorou um pouco e lá se vai, chegou um carro do outro lado, eles foram lá pro outro lado, também revistaram o cara e lá se vai, e lá vieram revistar ele [Luan] novamente e foi o que eu vi [...] na realidade eu tava uns 50 metros mais ou menos de onde eu trabalho, de onde ele tava... ele [Luan] tava sozinho [...] eles chegaram de pé, a viatura eles deixaram lá atrás, eles chegaram de a pé...
eles foram lá do outro lado da rua e lá tinha um carro parado, aí lá abordou também o cara que tava no carro e o cara ficou lá parado; aí então eles pegaram alguma coisa; a gente viu que pegou alguma coisa lá e ele veio de lá pra cá novamente, aí veio no Luan novamente e fez outra abordagem
, do lado da moto dele [...].
(Mídia audiovisual encartada no ID 67686536)

Além disso, não há nestes autos um único elemento de convicção que corrobore a mercancia ilícita imputada ao apelado,

cabendo salientar, ademais, que nenhuma testemunha informou que já havia comprado drogas com ele ou que tivesse conhecimento de que Luan Maxi comercializasse.

Dessa forma, é forçoso concluir que somente a quantidade do entorpecente apreendido (17,66 g de cocaína) e a forma como estava acondicionado não são circunstâncias suficientes para dar sustentação à condenação do apelado pelo crime de tráfico, uma vez que nem a propriedade e nem a finalidade mercantil da droga restaram comprovadas de forma indubitável nestes autos.

Diante do exposto, conquanto deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da autoria delitiva imputada ao apelado, é imperioso reconhecer que
remanesceu, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da mercancia que foi imputada à sua pessoa na exordial da acusação; sobrelevando-se assinalar, entretanto, que este relator chegou a tal conclusão,
não porque deixou de levar em consideração o depoimento judicial do agentes públicos encarregados das diligências em razão de uma simples negativa de autoria do tráfico apresentada por ele, mas porque inexiste possibilidade de se extrair, das declarações dos citados servidores públicos, elementos probatórios em relação à prática de comércio ilícito de entorpecentes atribuído a Luan Maxi.

Aliás, não se deve esquecer que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos, qualquer condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme demonstrado linhas volvidas, inexiste neste álbum processual.

Por conseguinte, não obstante as assertivas sustentadas nas razões recursais, é imperiosa a observância, na espécie, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para que seja mantida a desclassificação da conduta imputada a Luan Maxi efetuada pelo juízo de primeira instância para o crime de posse de entorpecente para o consumo (art. 28 da Lei n. 11.343/06).

A propósito, acerca da matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e conseqüencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por sua vez, em relação ao tema discutido neste tópico recursal, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU PARA USO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS FRÁGEIS SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO – MEROS INDÍCIOS – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Torna-se imperiosa a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, quando as provas colhidas na instrução do processo não trazem a certeza necessária de que a droga apreendida na posse do réu tinha fins de comercialização
.

(TJMT, N.U 0022065-10.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021).
Destacamos

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ARTS. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS] – CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO DE USO DE DROGA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovado que a pequena quantidade de entorpecente apreendido em poder do agente seria destinada à comercialização, impõe-se manter a desclassificação o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, tal como reconhecido pelo juízo singular.
(TJMT, N.U 0000125-46.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).
Destacamos

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença que desclassificou a conduta da prática do delito de tráfico de drogas imputada a
Luan Maxi da Cunha Teixeira
para aquela descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (posse de entorpecente para o consumo próprio), determinando, por conseguinte, a remessa destes autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021